Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA QUE INTEGRA CONGLOMERADO DO GRUPO JOÃO FORTES S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO POSTERIOR DAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, PELO JUÍZO UNIVERSAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO MANIFESTA. VÍCIO SANADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXTERNADO QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL SEM NOTÍCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Incorrendo o acórdão embargado em omissão, impõe-se seja sanado o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A exclusão das Sociedades de Propósito Específico, com patrimônio de afetação da recuperação judicial do Grupo João Fortes S/A, caso da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora embargada, afasta a competência do Juízo Universal para os atos constritivos, permanecendo a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para todos os atos concernentes à Ação de Execução (processo no 0735982-35.2018.8.07.0001) e, dos Embargos à Execução (processo no 0702364-65.2019.8.07.0001).

3. A supressão do vício constante do acórdão ora embargado leva à alteração do entendimento exarado pelo colegiado quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda.